Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGADA OMISSÃO. PENHORA PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da possibilidade de penhora parcial das verbas remuneratórias, à proporcionalidade da constrição à luz do art. 833, § 2o, do CPC, e à distribuição do ônus probatório prevista no art. 854, § 3o, I, do CPC.
3. Requer a integração do julgado, com prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à possibilidade de penhora parcial de verbas de natureza alimentar e à proporcionalidade da medida; e
(ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento acerca da distribuição do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame das provas.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, reconhecendo a orientação do STJ quanto à possibilidade excepcional de mitigação, desde que preservado o mínimo existencial.
7. A Turma concluiu, com base no conjunto probatório, que os valores bloqueados constituem a única fonte de renda da executada, destinados a despesas essenciais, inexistindo outras fontes de renda ou patrimônio aptos a suportar a execução.
8. Diante dessas circunstâncias, o colegiado afastou, de forma fundamentada, qualquer constrição, inclusive parcial, por comprometer a subsistência digna, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.
9. A alegação de omissão quanto ao ônus da prova não procede, pois o acórdão consignou que a executada se desincumbiu de demonstrar a natureza alimentar e a imprescindibilidade dos valores, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
10. A discordância do embargante com a conclusão adotada caracteriza inconformismo, inadequado à via dos aclaratórios.
11. O prequestionamento considera-se atendido com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a possibilidade de relativização da impenhorabilidade e a afasta diante das peculiaridades do caso concreto. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC; art. 833, IV e § 2o, do CPC; art. 854, § 3o, I, do CPC; art. 805 do CPC; art. 1o, III, da CF. Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 31.667 AgR; EREsp 1.582.475/MG (STJ); EREsp 1.874.222/DF (STJ).